Tribunal: TJDFT
Processo: 0704323-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CERTIDÃO DE CÁRCERE. SOLICITAÇÃO PARA FINS DE AUXÍLIO RECLUSÃO. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 80 da Lei no 8.213/90 prevê que o auxílio-reclusão deve ser instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento do segurado à prisão.
2. A certidão de cárcere é documento oficial emitido pela administração penitenciária ou pelo Judiciário, devendo sua obtenção seguir os procedimentos estabelecidos pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE).
3. A SEAPE estabelece diferentes formas de solicitação da certidão de cárcere, incluindo meios presenciais, eletrônicos e via ouvidoria, sendo que, em todas as hipóteses, há a necessidade de identificação do requerente e do vínculo com o custodiado.
4. A Circular no 16/2023 reforça a obrigação das unidades prisionais na emissão das certidões, inclusive para dependentes sem cadastro ativo, desde que seja apresentada justificativa e identificação do solicitante.
5. A exigência de cadastro no CONVIS para emissão da certidão de cárcere não encontra respaldo na legislação previdenciária e contraria a Circular no 16/2023 da SEAPE, que expressamente prevê que a certidão deve ser emitida mesmo para familiares sem cadastro ativo de visita.
6. Agravo conhecido e provido.